Tribunal: STF
Processo: RE 503043
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. INDENIZAÇÃO POR
   DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS, DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO.
   AÇÃO AJUIZADA OU ASSUMIDA PELOS DEPENDENTES DO TRABALHADOR
   FALECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIAL.
Compete à Justiça do
   Trabalho apreciar e julgar pedido de indenização por danos morais
   e patrimoniais, decorrentes de acidente do trabalho, nos termos
   da redação originária do artigo 114 c/c inciso I do artigo 109 da
   Lei Maior. Precedente: CC 7.204.
Competência que remanesce ainda
   quando a ação é ajuizada ou assumida pelos dependentes do
   trabalhador falecido, pois a causa do pedido de indenização
   continua sendo o acidente sofrido pelo trabalhador.
Agravo
   regimental desprovido.